Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-27.2019.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001182-27.2019.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI - CNPJ: 31.790.151/0001-14 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Prefeito do Município Tapurah/MT (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 796 DO STF. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a conclusão do juízo de origem quanto à integralização de imóveis ao capital social de empresa por valor inferior ao registrado em suas matrículas, com consequente incidência do ITBI sobre o valor de mercado dos imóveis.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto e à violação dos artigos 23 da Lei nº 9.249/1995 e 142 do RIR/2018.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A integralização dos bens ao capital social da empresa foi feita por valor inferior ao de mercado, registrado nas matrículas dos imóveis, legitimando a incidência do ITBI sobre o valor excedente.

5. Não há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 796 do STF, uma vez que o acórdão abordou adequadamente a aplicabilidade da tese.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.249/1995, art. 23; RIR/2018, art. 142.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020 (Tema 796).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELI
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1001182-27.2019.8.11.0108 interposto pela embargante, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não foram analisados de forma expressa e exauriente os pontos relativos à inaplicabilidade do Tema 796 do STF (RE 796.376/SC) ao caso concreto, e à violação dos artigos 23 da Lei nº 9.249/95 e 142 do RIR/2018, entre outros dispositivos legais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 232137655.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Vô Dislau EIRELI em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1001182-27.2019.8.11.0108 interposto pela embargante, mantendo a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega em seus aclaratórios que o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, sob o argumento de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não se refere à diferença entre o valor contábil e o valor venal dos imóveis integralizados ao capital social, mas sim a eventual destinação de valores para fins diversos, como reserva de capital.

Ainda, sustenta que o acórdão deixou de apreciar a violação aos artigos 23 da Lei nº 9.249/95 e 142 do RIR/2018, que permitiriam a integralização dos imóveis pelo valor constante da Declaração de Imposto de Renda, sem a necessidade de reavaliação dos bens pelo Fisco municipal.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O
decisum
embargado concluiu “
a integralização dos bens ao capital social da empresa se deu em valor inferior às avaliações constantes dos imóveis, conforme consta em matrícula. Nessa perspectiva, como constatado corretamente pelo Fisco, os imóveis possuem valores declarados em suas respectivas matrículas muito acima do limite de capital a ser integralizado”
. (Id. 218647661).

Além disso, não há no caso a alegada omissão quanto ao
distinguishing
do tema 796 do STF, pois o acórdão é cristalino quanto à sua aplicabilidade.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do art. 23 da Lei 9.249/95 e art. 142 do RIR/2018, verifica-se que tais dispositivos não têm o condão de afastar a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao capital social integralizado.

Como restou decidido, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e a integralização dos bens ao capital social da empresa se deu em valor inferior às avaliações constantes dos imóveis.

Ainda que haja presunção de validade dos valores declarados pelo contribuinte, não se pode admitir a impossibilidade de cobrança do ITBI, tampouco a incorporação dos bens ao patrimônio conforme pretende a parte embargante. Isso porque a declaração do contribuinte é contraditada pelas avaliações constantes nas próprias matrículas dos imóveis.

A autonomia dos entes federativos para instituir e cobrar seus tributos, observados os limites constitucionais, permite que o Município adote critérios próprios para a definição da base de cálculo do ITBI, de modo que não está obrigatoriamente vinculado à declaração do contribuinte.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024